Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-09.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMEI CLONADO. VÍNCULO COM A OPERADORA VIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora requereu a desvinculação do IMEI pertencente ao seu aparelho, mas que está vinculado a outro aparelho de celular, cujos pedidos foram julgados improcedentes. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As rés TELEFÔNICA BRASIL S.A., APPLE COMPUTER BRASIL LTDA apresentaram contrarrazões.
2. Preliminar. Princípio da dialeticidade. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. No caso concreto, o autor, ora recorrente, apresentou argumentos hábeis a combater os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
3. Ilegitimidade passiva da empresa Apple. O autor apontou a fragilidade de suas informações pessoais, incluindo o IMEI de seu aparelho e de sua conta na Apple, uma vez que o IMEI teria sido clonado e sua conta na Apple alterada. Dessa forma, pela aplicação da teoria da asserção, a Apple é parte legítima para compor o polo passivo, de modo que eventual responsabilidade quanto aos fatos alegados é matéria afeta ao mérito. Isso posto, rejeito a preliminar.
4. Na inicial, o autor narrou que adquiriu o Iphone 6S Cinza Espacial 32GB, IMEI 358556906067976, vinculado a operadora VIVO SA, e que, em 13.09.2021, recebeu e-mail da segunda ré, Apple, de confirmação da seleção de novo e-mail para o ID Apple, contudo não fez a alteração, vindo a descobrir que possivelmente o IMEI de seu celular foi objeto de fraude/ clonagem. Em seguida, foi feita pesquisa no sítio IMEI24.com, que mostrou que o IMEI estava vinculado a outro aparelho celular (Iphone 6s 64GB rosa ouro - A1688).
5. Nesse passo, o autor/recorrente defendeu estar comprovado nos autos que o IMEI indicado lhe pertencente e que houve falha de segurança de seus dados tanto pela empresa VIVO quanto pela Apple. Isso posto, requereu a condenação das rés na obrigação de desvincular o IMEI do aparelho celular para o qual foi clonado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Na decisão de ID n. 36235850, o juízo de origem converteu o julgamento em diligência, determinando ao autor que seguisse a orientação da Anatel para consultar o IMEI do aparelho, digitando *#06# e apertando a tecla de efetuar ligação, juntando aos autos o “print” da tela após a consulta. O autor afirmou que não foi possível realizar o procedimento, porquanto o ‘touch screen’ da tela de seu aparelho estaria com defeito. A sentença julgou improcedentes os pedidos pela falta de prova quanto ao IMEI indicado pelo autor pertencer a ele, porquanto a nota fiscal não está em seu nome, não indica o IMEI e o autor não procedeu à consulta do IMEI como determinado na decisão supramencionada.
7. A nota fiscal (ID n. 36233955) apresentada pelo autor está em nome de sua enteada. De fato, a nota fiscal não indica o IMEI do aparelho, tampouco o certificado de garantia (36233956), contudo o autor apresentou foto da embalagem do iphone (ID n. 103828857), único documento onde é possível verificar o IMEI do telefone.
8. Em que pese o autor ter apresentado a embalagem, deixou de comprovar o vínculo com a empresa VIVO de forma a se verificar verossimilhança de suas alegações. Conforme informado pela VIVO as linhas que o autor já possuiu junto a operadora estão desativadas, conforme (ID n. 36235846). Assim, não é possível verificar que houve fragilidade de suas informações pessoais de forma a possibilitar a clonagem do IMEI. Consequentemente, não é possível concluir que eventual modificação/fraude no seu ID Apple decorreu da clonagem do IMEI.
9. Portanto, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos em razão da insuficiência de provas.
10. Impugnação à gratuidade de justiça. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, impugnado pela parte ré, ele deve ser deferido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Além disso, o autor apresentou documentos e declaração de imposto de renda, comprovando-se ter direito ao benefício.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.